Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR DEFERIDA. AUTOS AGUARDANDO JUNTADA DE PROVA PERICIAL E DE ALEGAÇÕES FINAIS DE OUTRO CORRÉU HÁ MAIS DE DOIS MESES. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

2. No caso, o paciente está preso desde 1o-julho-2020, portanto, há tempo muito superior ao recomendado, em razão da suposta prática do crime de roubo (tentado) majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, sendo certo que a sua Defesa apresentou alegações finais há mais de dois meses e que não há previsão para o efetivo encerramento da instrução, pois está pendente a juntada de laudo de confronto balístico e a Defesa de um dos corréus reservou-se o direito de apresentar alegações finais apenas depois da juntada dessa prova técnica, de maneira que a estratégia adotada pela Defesa do comparsa não deve prejudicar o paciente.

3. Ordem concedida.